Tribunal: TJMT
Processo: 1011054-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011054-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- EDER LASTA e outros
AGRAVADA:- MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1011054-65.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Embargos à Execução, indeferiu pedido de justiça gratuita.
Os agravantes alegam que para a concessão do benefício não é necessário o estado de miserabilidade, bastando que seja pobre na acepção jurídica, demonstrando que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
Aduzem que são agricultores familiares e, segundo a jurisprudência, a hipossuficiência é presumível.
Argumentam que não lhes foi dada oportunidade para comprovar a necessidade do benefício como determina o § 2o do art. 99 do CPC.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a gratuidade da justiça.
Sem examinar o mérito das razões recursais, tampouco a sua real incapacidade de pagarem as despesas processuais, é evidente o prejuízo de difícil reparação, visto que o juízo de origem determinou o recolhimento das custas judiciais em 5 dias sob pena de cancelamento da distribuição.
Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para que o feito, sob o pálio da justiça gratuita em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o Agravo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator